Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). SENTENCIADO VINCULADO A ATIVIDADES DE EDUCACIONAIS INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou remição da pena por aprovação no ENCCEJA-Ensino Fundamental, sob o fundamento de que ele estava vinculado a atividades de ensino regulares intramuros. Considerando que o objetivo final da pena é a ressocialização do apenado, deve ser concedida a remição de pena pela aprovação do interno no ENCCEJA. 1.1. A remição tem como escopo recompensar o preso pelo aprendizado e motivá-lo a continuar os estudos, de sorte a melhor reintegrá-lo na sociedade.
2. O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), hipótese prevista no artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Precedentes.
3. O fato de o apenado estar vinculado a atividades intramuros não obsta, segundo julgados recentes deste Tribunal de Justiça, a remição da pena por aprovação no ENCCEJA.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.